Tribunal: CARF
Processo: 14041.001425/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001425/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES AUSÊNCIA DE PROVA
Não basta alegar, deve ser produzida prova conclusiva sobre a ausência de
descumprimento da obrigação acessória.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de .pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos
contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
por descumprimento de obrigação acessória, ante a ocorrência da infração ao dispositivo previsto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001425/2008-20
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001425/2008-20

na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. I, combinado com art. 225, inc. I e §9° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99. .
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 21/23, a Recorrente não incluiu, nas folhas
de pagamento, a remuneração relativa aos fatos geradores levantados no Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Principal - AIOP n° 37.213.897-7 (contribuições patronais,
contribuições decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho- SAT/RAT), relativo aos fatos geradores relacionados à: (i)
alimentacao/refeiçao; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
A multa foi aplicada conforme disposto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e
102, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99,
art. 283, inc. I, alínea “a”, art. 290 e art. 373.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de .pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes
individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
CFL 30.
IMPUGNAÇÃO
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
Interposto Recurso Voluntário, cujas razões são similares à Impugnação, bem
como ao PTA correspondente à obrigação principal, de no 14041.001422/2008-96. Nesse
sentido, sustentou-se:
(i)
Nulidade do Auto de Infração, por não ter sido descrito os fatos concretos
e de forma motivada, que ensejaram o lançamento. Que a documentação
indicada pela fiscalização não é suficiente para comprovar os fatos
sustentados, havendo afronta ao principio constitucional da ampla defesa,
bem como ausência de motivação;
(ii)
Quanto ao mérito, alega, em relação ao lançamento referente à aferição de
alimentação do contribuinte individual, que se trata de despesas de pessoa
jurídica, que possui diversos gastos dessa natureza, com fito especifico de
captação de clientes;
(iii)
Quanto ao lançamento das contribuições referentes à remuneraçao
Contribuinte Individual, Remuneração Empregados Não Declarada e
Remuneração Sócios Não Declarada, o Auto de Infração é confuso,
inexistindo ausência de declaração em GFIP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001425/2008-20

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como de motivação do ato administrativo. Ora, não só os dispositivos
violados foram indicados, como afirmado pela Recorrente. O Relatório Fiscal é conclusivo e
detalhado sobre as ocorrências dos fatos geradores que sustentaram o lançamento tributário.
Tanto que possibilitou à Recorrente o exercício do contraditório em face de cada uma das
ocorrências.
A obrigação acessória que cuida este processo, refere-se a ausência de inclusão,
nas folhas de pagamento, da remuneração relativa aos fatos geradores levantados no Auto de
Infração por Descumprimento de Obrigação Principal - AIOP n° 37.213.897-7, que se refere ao
PTA 14041.001422/2008-96, apensado ao presente feito.
Com efeito, proferi voto convencida de que o lançamento tributário que se reporta
o PTA 14041.001422/2008-96 é procedente, pelas razões destacadas no ato decisório. Nesse
sentido, foram considerados devidas as contribuições sociais previdenciárias referentes a (i)
alimentacao/refeiçao; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
Por derradeiro, resta incontroverso que a Recorrente, de fato, teria deixado de
informar nas folhas de pagamento a remuneração relativa a esses lançamentos, julgados
procedentes. É que os valores pagos concernentes a essas verbas remuneratórias deveriam
constar da folha de pagamento, nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, combinado
com art. 225, I e §9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, sendo legítimo o lançamento da multa prevista na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I, alínea "a" e art. 373.
Ante a similitude das razões do presente recurso com a Impugnação, e por aderir
aos fundamentos do acórdão recorrido, transcrevo-os, com amparo no art. 57, §3°, do RICARF:

Como visto, a Impugnante reproduz as alegações manifestas na impugnação do Auto de
Infração de Obrigação Principal - AIOP n° 37.213.897-7 (contribuições patronais,
contribuições decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho- SAT/RAT), que constituiu o crédito previdenciário
(obrigação tributária principal) alusivo ao fato gerador objeto desta autuação.
Assim sendo, impende destacar que o Acórdão n°' 34.954, de 18 de dezembro de 2009,
julgou procedente, por unanimidade, os lançamentos efetuados pelo AIOP em comento,
tendo em vista constatar-se o caráter meramente procrastinatório da impugnação
apresentada, considerando que a autuada fez apenas alegações genéricas desprovidas de
comprovação fática ou jurídica, sendo que até mesmo os documentos apresentados
destoam das justificativas apresentadas. Saliente-se que nao basta apenas alegar; o
contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos fatos alegados e oferecer os
elementos Que juridicamente desconstituam o lançamento, ao formular a impugnação
ou o recurso. Demais fundamentações constam no respectivo acórdão.
Por conseguinte, os valores pagos concernentes a essas verbas remuneratórias devem
fazer parte da folha de pagamento, conforme preceitua a Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, I, combinado com art. 225, I e §9“', do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento dessa obrigação acessória acarreta o lançamento da multa prevista
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001425/2008-20

RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I, alinea "a" e art.
373.
Dessa forma, esta autuação cumpre as determinações legais que normatizam o
lançamento fiscal, em especial a elencada pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Outrossim, o defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir essa
obrigação tributária, tampouco tomou providências quanto à correção da infração.
Considerando que o auto-de-infração analisado encontra-se revestido de todas as
formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes na data do
lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua
nulidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital